Tribunal: STJ
Processo: 0009643-51.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30950 - DF (2025/0009643-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MOZART JOSE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANISTIA. REVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, para o acolhimento da tese
de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição
de anistiado político, não basta eventual alegação genérica de
nulidade na inicial do mandado de segurança, sendo necessária a
demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo
do impetrante.
2. Hipótese em que a parte impetrante limita-se a alegar
genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da
proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de
violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na condução do processo administrativo revisional da
anistia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2025
20/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA47630573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: f03e9060-0b86-41bb-a2f2-e1b2920e6947

Brasília,
.
24 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47630573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: f03e9060-0b86-41bb-a2f2-e1b2920e6947

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30950 - DF (2025/0009643-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MOZART JOSE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANISTIA. REVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, para o acolhimento da tese
de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição
de anistiado político, não basta eventual alegação genérica de
nulidade na inicial do mandado de segurança, sendo necessária a
demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo
do impetrante.
2. Hipótese em que a parte impetrante limita-se a alegar
genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da
proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de
violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na condução do processo administrativo revisional da
anistia.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MOZART
JOSÉ FERREIRA SILVA contra decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem
ao considerar que a parte impetrante não demonstrou a ocorrência de violação a direito
líquido e certo.
A parte agravante alega, em síntese, que o mandado de segurança
não trata sobre a violação do princípio do devido processo legal, mas, sim, de
Documento eletrônico VDA47099400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:29
Código de Controle do Documento: fb4eb195-9c89-418b-b112-a15fec379f7b

infringência aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da
razoabilidade.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Em hipóteses similares ao presente caso, esta Corte tem se
manifestado no sentido de que, para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de
revisão do ato declaratório da condição de anistiado político, "não basta eventual
alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no
MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de 19/8/2022), sendo necessária a demonstração da ocorrência de
16/8/2022
violação ao direito líquido e certo do impetrante.
No caso, a parte impetrante limita-se a alegar, genericamente,
ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando
eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia.
Assim, não há direito a ser resguardado na presente via. Nesse
sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os atos administrativos
concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n.
1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento
administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema n. 839" (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
17/8/2023
2. Para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato
declaratório da condição de anistiado político "não basta eventual alegação
genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no
MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
19/8/2022
Documento eletrônico VDA47099400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:29
Código de Controle do Documento: fb4eb195-9c89-418b-b112-a15fec379f7b

3. Caso concreto no qual a impetração traz unicamente alegações genéricas de
malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso,
corretamente rechaçadas pela decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS 30.344/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
).
29/10/2024
6/11/2024

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. VIOLAÇÃO
DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
EVIDENCIADO.
1. Caso em que o impetrante se insurge contra ato do Ministro de Estado dos
Direitos Humanos e da Cidadania consubstanciado na edição da Portaria n.
272, de 9 de abril de 2024, que anulou portaria anterior, a qual havia declarado
a sua condição de anistiado político.
2. As informações prestadas pela autoridade coatora noticiam que a anulação
da anistia política concedida ao impetrante decorreu do imediato cumprimento
da decisão judicial proferida nos autos no 1049837-26.2020.4.01.3400.
3. De fato, é incabível o exame da referida controvérsia nestes autos, visto que
o tema se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material,
decorrente de cognição exauriente de seu mérito promovida no referido
processo pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
4. Por fim, no que pertine à anistia política, a Primeira Seção desta Corte
manifestou a necessidade de demonstração da ocorrência de afronta ao direito
líquido e certo do impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de
nulidade do ato que se pretende anular. 5. No caso em apreço, observa-se que
o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da
anistia política outrora concedida viola os "princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso", ou seja, não houve
demonstração de que a Administração Pública tenha praticado ilegalidade na
condição do processo administrativo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS 30.474/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
29/10/2024
5/11/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. TEMA 839/STF. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, "trata-se de mandado de
segurança com pedido de liminar impetrado por MARLI MORAES DESTRO
contra ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania,
consubstanciado na Portaria 238 de
(fl. 25), que determinou a
5/4/2024
anulação da portaria que havia reconhecido a condição de anistiado político ao
falecido marido da impetrante".
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a questão da anulação de
anistia de cabos da aeronáutica - exatamente a hipótese dos autos -, fixou a
Documento eletrônico VDA47099400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:29
Código de Controle do Documento: fb4eb195-9c89-418b-b112-a15fec379f7b

seguinte tese: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar
a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não
devolução das verbas já recebidas" (Tema 839/STF).
3. No presente caso, a parte agravante, nas razões do writ e do agravo interno,
se limita a trazer argumentações genéricas para sustentar a tese de que a
revisão da concessão da anistia implica violação aos princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade.
Contudo, não demonstra a ocorrência de violação ao devido processo legal.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou
quanto à necessidade de demonstração da ocorrência de violação ao direito
líquido e certo da parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas
de nulidade do ato que se pretende anular.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS 30.345/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
1/10/2024
7/10/2024
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47099400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:29
Código de Controle do Documento: fb4eb195-9c89-418b-b112-a15fec379f7b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.950 / DF
Número Registro: 2025/0009643-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
14/05/2025
20/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MOZART JOSE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOZART JOSE FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2025
20/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47597309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 15320724-415f-40d4-95eb-4f9e8ab732b5

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47597309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 15320724-415f-40d4-95eb-4f9e8ab732b5